Tribunal: TJSP
Processo: 0035203-62.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0035203-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é peticionário
NICOLAU GIMENES LOPES JUNIOR.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E MOREIRA
DA SILVA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035203-62.2019.8.26.0000 . - Voto
4
VOTO No: 39.002
REV. CRIMINAL No: 0035203-62.2019.8.26.0000 Franco da
Rocha
PETICIONÁRIO: NICOLAU GIMENES LOPES JUNIOR
REVISÃO CRIMINAL: RECEPTAÇÃO
Prova nova: Inocorrência.
PEDIDO INDEFERIDO.
NICOLAU GIMENES LOPES JUNIOR
requereu a presente revisão criminal objetivando rever a r. sentença
condenatória, modificada em segundo grau unicamente quanto à
dosimetria da pena e regime prisional (fls. 656/677 e 1876/1883 dos autos
em apenso) e também já julgada anterior revisão criminal (fls. 40/45), na
qual por ter incorrido no art. 180, caput, do Código Penal, lhe fora imposta
a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem
assim 30 (trinta) dias-multa, com aplicação de penas alternativas.
Busca-se na via revisional a absolvição do
peticionário com base em prova nova, concernente aos depoimentos de
duas testemunhas, produzidos em justificação criminal em 26/07/2019 (fls.
02/19 e 62).
Requisitados e apensados os autos originais, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 50/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035203-62.2019.8.26.0000 . - Voto
4
Não obstante os argumentos reunidos, a
pretensão rescindenda não prospera.
E assim se permite concluir porque não se
enquadra no conceito de prova nova aquela que é cronologicamente
velha, porquanto era conhecida desde o início pela Defesa, que,
entretanto, não a empregou ao tempo devido.
Nesse passo, os depoimentos produzidos em
sede
de
justificação
criminal
(processo
eletrônico
n.
1001626-64.2019.8.26.0198), dizem respeito à narrativa de dois amigos
do revisionando (Danielle e Danilo), que segundo afirmaram, estiveram
com ele em local diverso (numa balada) daquele onde o delito ocorreu
(num sítio) relatos, portanto, que teriam capacidade bastante para
rechaçar a autoria a ele atribuída.
Todavia, se tais pessoas acompanhavam
mesmo o peticionário na data dos fatos, não é crível que não tivessem
sido mencionadas por ele desde o início, ou seja, ao tempo de seu
interrogatório, ocorrido há mais de dez anos (fls. 302/304 dos autos em
apenso), erigindo, destarte, o álibi necessário para sua versão de
inocência.
Ao contrário, como bem observado no parecer
ministerial, a novidade probatória apresentada “... se contrapõe à
própria fala do peticionário apresentada em Juízo, pois havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035203-62.2019.8.26.0000 . - Voto
4
confirmado que estava na chácara naquele horário.” (fls. 55).
Ausente, portanto, qualquer prova nova apta a
desconstituir a condenação, sua manutenção é de rigor.
Posto isto, indefere-se o pedido revisional.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator